Tribunal: TJMT
Processo: 0001467-46.2019.8.11.0008
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001467-46.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCISMAR COSME COSTA - CPF: 460.374.461-72 (APELADO), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO), BIANCA ARAUJO MONTEIRO - CPF: 039.392.181-62 (ADVOGADO), FATIMA FERNANDA DA SILVA - CPF: 013.939.881-30 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELOS DOCUMENTOS DETALHADOS NOS AUTOS - INEXISTÊNCIA DE DANOS - RECURSO PROVIDO.

"A simples alegação do apelante de que a voz na gravação não é sua, não prova a ocorrência de fraude, bem como não enseja a aplicação imediata do art. 429, II do CPC/15, uma vez que deve ser analisada dentro do contexto das demais provas dos autos, até porque todos os dados fornecidos no referido áudio estão corretos, bem como foi efetuado o crédito na conta ali mencionada, de titularidade do apelante - Inexiste dever de indenizar, se não restaram demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo de causalidade).”
(TJMG - AC: 10000200376952001, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: 27/05/2020)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022